Tribunal: TJDFT
Processo: 0702942-89.2023.8.07.0000
Órgão julgador: ANA CANTARINO
Órgão colegiado: 1a CÂMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2023-11-06
Data de publicação: 2023-11-20

Ementa:
CONFLITO NEGATIVO DE COMPETÊNCIA. AÇÃO DE BUSCA E APREENSÃO EM ALIENAÇÃO FIDUCIÁRIA. INDICAÇÃO DE NOVO ENDEREÇO PARA LOCALIZAÇÃO DO VEÍCULO. COMPETÊNCIA TERRITORIAL. NATUREZA RELATIVA. DECLINAÇÃO DE OFÍCIO. IMPOSSIBILIDADE. IRDR 17. INAPLICABILIDADE.
1. Tratando-se de competência territorial, e, portanto, relativa, não se admite a declinação de ofício pelo juiz, conforme preceitua a Súmula no 33, do Superior Tribunal de Justiça.
2. A indicação de novo endereço para localização do veículo objeto da busca e apreensão em Circunscrição Judiciária diversa a do Juízo não permite o declínio da competência com fundamento na mudança de endereço do réu, sob pena de violação ao princípio da perpetuatio jurisdictionis (art. 43, CPC).
3. O objetivo da tese firmada no IRDR 17 não é permitir o declínio da competência todas as vezes em que o autor indicar endereço para citação do réu em Circunscrição Judiciária diversa da que tramita a ação de busca e apreensão, mas sim proteger o consumidor de eventuais abusos na fixação da competência, o que, no caso concreto, não é possível aferir até o presente momento.
4. Conflito conhecido e declarado como competente o Juízo Suscitado.